Tribunal: TJDFT
Processo: 0713990-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0713990-47.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, JOAO BATISTA DOS SANTOS FILHO APELADO: JOEL DOS SANTOS GONCALVES, JOAO BATISTA DOS SANTOS FILHO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Como observado pela d. Procuradoria de Justiça, Joel dos Santos Gonçalves manifestou desejo de recorrer (ID 22395255). Intimem-se os advogados do apelante Joel dos Santos Gonçalves para que apresentem as razões de apelação. Após, retornem-se os autos à origem para que o Ministério Público apresente as contrarrazões à apelação interposta por Joel dos Santos Gonçalves. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 8 de fevereiro de 2021 Desembargador JAIR SOARES